Tribunal: STF
Processo: ARE 1215493
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — ARTICULAÇÃO SOBRE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – DEFICIÊNCIA – VERBETE Nº 283 DA SÚMULA DO SUPREMO – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, modificando parcialmente o entendimento do Juízo, assentou a competência da comarca do domicílio da autora e a não incidência de juros remuneratórios. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Afirma a inexistência de direito adquirido à incidência dos índices inflacionários previstos contratualmente. 
    2. Observem a síntese do acórdão recorrido:
    AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra a r. Decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Inadmissibilidade, em virtude da ausência de lesividade – Recurso não conhecido. 
    INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – HABILITAÇÃO INDIVIDUAL – A consumidora, titular dos direitos individuais homogêneos, beneficiária do título executivo havido na ação civil pública, pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade de que a habilitação seja proposta no Juízo perante o qual foi distribuída a ação coletiva – A eficácia do r. Decisum é erga omnes.
    CONTRATO BANCÁRIO – CADERNETA DE POUPANÇA – A prévia liquidação do julgado é de todo dispensável – Aplicação do artigo 475-B do Código de Processo Civil – Os juros de mora, nas ações em que são pleiteadas diferenças dos rendimentos da contas-poupança, são devidos a partir da citação – Inteligência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Exclusão dos juros remuneratórios do quantum debeatur – Cabimento – O título executivo judicial não previu a incidência dos referidos juros no cálculo da dívida atualizada – Tal modalidade de encargo só é devida se convencionada pelas partes ou prevista na lei – A pretensão referente aos índices aplicáveis para a correção monetária do débito e à remessa dos autos ao Contador Judicial se apresentam conforme o decidido pelo Juízo a quo – Ausência do legítimo interesse recursal – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. 
    No extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir os índices contratuais. Nada diz sobre a competência do domicílio da autora e sobre a incidência de juros remuneratórios. Surge pertinente o verbete nº 283 da Súmula do Supremo: 
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator